Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por JAMIL ELIAS SUAIDEN e VERONICA TORRES SUAIDEN, em face à sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado na ação reinvindicatória ajuizada por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 28911464): “Trata-se de ação reivindicatória proposta pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face de JAMIL ELIAS SUAIDEN e VERÔNICA TORRES SUAIDEN partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora ser proprietária dos lotes n. 16, 17, 18, 19 e 20, localizados no endereço SHIN – QL 02 Conjunto 03, Lago Norte, Brasília/DF, matrículas de n. 28044, 28045, 28046, 28047 e 28048 respectivamente escrituradas no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/Distrito Federal. Alega que os referidos lotes atualmente estão ocupados de forma irregular pelos requeridos. Sustenta que foram expedidas notificações extrajudiciais para desocupação dos imóveis, todavia, os requeridos não desocuparam os imóveis. Aduz que os requeridos ocupam os terrenos de forma irregular e sem instrumento público autorizador da proprietária. Requer, em sede de tutela provisória de evidência, a imissão na posse dos imóveis reivindicados. Ao final, requer a procedência do pedido, para condenar os requeridos a (i) devolver a NOVACAP a posse dos imóveis denominados de lotes de nos. 16, 17, 18, 19 e 20 localizados no SHIN QL 02, Conjunto 03 do Lago Norte, Brasília/DF; (ii) a retirada do imóvel objeto da lide às suas expensas de todos os bens, pertences (móveis e semoventes), arcando ainda com o transporte para local de seu interesse, sob pena de remoção compulsória para depósito público ou privado, com ônus de permanência sujeita a eventual res derelicta; (iii) ao desfazimento de quaisquer construções erigidas irregularmente na área de pública, às suas expensas, sob pena de pagamento de indenização pelos prejuízos causados e pelas despesas necessárias à recomposição da área; (iv) seja fixada a multa de astreintes nos moldes do art. 537 do NCPC, em valor a ser arbitrado pelo MM. Juízo, até a efetiva desocupação da área, bem como, seja determinado que os requeridos se abstenham de construir ou impedir passagem ao lote em questão. Com a inicial vieram documentos. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 26539143). Os requeridos apresentaram contestação (ID 90676283). Preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora e a inépcia da inicial. No mérito, sustenta a função social da propriedade e a possibilidade de usucapião de bem público dominical. Os requeridos apresentaram especificação de provas na qual requerem a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Presidente da TERRACAP, IZIDIO SANTOS JUNIOR, do Diretor Jurídico da TERRACAP, FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, para que prestem esclarecimentos quanto a propriedade do imóvel sub judice. Requereram, ainda, a intimação dos vizinhos e confrontantes, FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA, ZULEIDE MARQUIM e SARA ROSA DE LIMA, para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento, a fim de esclarecer o quanto necessário para o deslinde da controvérsia. O prazo para a parte autora apresentar réplica transcorreu in albis, conforme certidão de ID 93379171. Após, os autos vieram conclusos para julgamento.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 29722836): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para IMITIR a autora na posse dos imóveis ocupados pelos réus, localizados no endereço SHIN – QL 02 Conjunto 03, lotes n. 16, 17, 18, 19 e 20, Lago Norte, Brasília/DF, matrículas de n. 28044, 28045, 28046, 28047 e 28048, respectivamente escrituradas no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/Distrito Federal. Concedo aos réus o prazo de até 30 dias, a contar do trânsito em julgado para, espontaneamente, desfazer todas as construções erigidas irregularmente nos imóveis, levantar as benfeitorias e retirar do imóvel todos os bens e pertences, por sua própria conta, e devolver a posse das terras pacificamente à autora. Não o fazendo no prazo concedido, que se expeça mandado de imissão e demolição em favor da autora. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.” Decisão que integrou a sentença (ID 29722864): “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pela NOVACAP, apenas para sanar erro material e suprir omissão quantos aos pedidos de indenização por eventuais prejuízos e aplicação de multa de astreintes. O dispositivo da sentença, portanto, passa a ter o seguinte conteúdo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para IMITIR a autora na posse dos imóveis ocupados pelos réus, localizados no endereço SHIN – QL 02 Conjunto 03, lotes n. 16, 17, 18, 19 e 20, Lago Norte, Brasília/DF, matrículas de n. 28044, 28045, 28046, 28047 e 28048, respectivamente escrituradas no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/Distrito Federal. Concedo aos réus o prazo de até 90 dias, a contar do trânsito em julgado para, espontaneamente, desfazer todas as construções erigidas irregularmente nos imóveis, levantar as benfeitorias e retirar do imóvel todos os bens e pertences, por sua própria conta, e devolver a posse das terras pacificamente à autora, sob pena de pagamento de indenização pelos prejuízos causados e pelas despesas necessárias à recomposição da área. Não o fazendo no prazo concedido, que se expeça mandado de imissão e demolição em favor da autora. Fixo ainda multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação após o prazo concedido. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do §8o, do art. 85 do CPC, tendo em vista a ausência de complexidade da causa. Nesse sentindo, a jurisprudência do STJ, segundo a qual “o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015, deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório, como no caso em que se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes” (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019). Sentença registrada eletronicamente nesta data e não sujeita a remessa necessária. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitada em julgado, os réus têm o prazo de até 90 dias para desfazer todas as construções erigidas irregularmente nos imóveis, levantar as benfeitorias e retirar do imóvel todos os bens e pertences, por sua própria conta, e devolver a posse das terras pacificamente à autora. Não o fazendo, que seja expedido, a requerimento da parte autora, mandado de imissão e demolição em seu favor. Publique-se. Intimem-se”. Sem prejuízo, mantenho a sentença nos demais termos anteriormente lançados. Publique-se. Intimem-se.” JAMIL ELIAS SUAIDEN e VERONICA TORRES SUAIDEN apelaram e requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 29722867). Em suas razões recursais, alegaram, em suma, a ilegitimidade ativa da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo em vista que, após a edição da Lei Federal no 5.861/1972, foi criada a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, “que incorporou ao seu patrimônio todos os imóveis, lotes, terrenos, edificações quaisquer, sejam urbanas ou sejam rurais da NOVACAP, por consequência do GDF”. A ocupação da área reivindicada teria perdurado por mais de 43 (quarenta e três) anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica e de forma a atender plenamente “a função social da propriedade e a própria excepcional possibilidade de usucapião de bem público dominical”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). De mais a mais, a própria sentença consignou que o desfazimento das construções ocorreria somente após o trânsito em julgado. Portanto, descabível o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004